Tribunal: TJBA
Processo: 0015376-55.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0015376-55.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Antônio Oliveira Souza e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM, JANSEN RODRIGUES MORAIS, DIERICA SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: Associação Ambientalista Corrente Verde

Advogado(s)
:
LILIANE PEREIRA CAMPOS, ELIENE SANTOS DA GUARDA registrado(a) civilmente como ELIENE SANTOS DA GUARDA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS HÍDRICOS. PORTARIA INEMA QUE AUTORIZOU UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE. PROCESSO ESTRUTURAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria INEMA nº 11.797/2016, a qual havia autorizado a utilização de recursos hídricos subterrâneos nos imóveis (fazendas) de propriedade dos agravantes, bem como determinou a suspensão imediata do funcionamento dos poços artesianos de alta vazão e vedou ao INEMA a emissão de novas autorizações de outorga na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

2 - Ação civil pública originária ajuizada por associação ambientalista postulando declaração de nulidade da Portaria INEMA e abstenção de emitir novas autorizações de outorga, sob alegação de violação aos princípios ambientais da precaução e prevenção e ausência de estudo prévio de impacto ambiental.

3 - Realização de perícia técnica complexa conduzida por especialistas da Universidade Federal da Bahia e audiência pública neste Tribunal de Justiça com ampla participação de todas as partes interessadas e da sociedade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Portaria INEMA nº 11.797/2016 que autorizou a utilização de recursos hídricos é legal; (ii) se há necessidade de EIA/RIMA para a concessão das outorgas; (iii) se o empreendimento está em conformidade com a legislação estadual aplicável, especialmente a Instrução Normativa nº 15/2010; e (iv) se é possível ao INEMA conceder novas outorgas diante da ausência de Plano de Bacia atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O caso apresenta características típicas de processo estrutural, demandando análise diferenciada com aplicação de técnicas decisórias específicas, caracterizado pela multipolaridade de interesses, complexidade técnico-científica, caráter prospectivo e continuado, necessidade de flexibilização procedimental e participação democrática ampliada.

6 - A Portaria INEMA nº 11.797/2016 não padece de ilegalidade aparente, tendo observado o procedimento administrativo regular. A legislação estadual vigente à época não exigia EIA/RIMA para empreendimentos de irrigação com captação de água subterrânea, aplicando-se o procedimento simplificado de licenciamento previsto no Decreto 14.024/2012.

7 - O laudo pericial identificou irregularidades nos poços de nºs 2, 3, 4 e 14, que não atendem aos critérios de distância mínima estabelecidos na Instrução Normativa INGÁ/INEMA nº 15/2010, sendo necessária a redução de suas vazões e a instalação de piezômetros para monitoramento do aquífero Urucuia.

8 - A perícia técnica concluiu que, observadas as adequações indicadas, a exploração de águas subterrâneas nas Fazendas objeto da presente demanda não se configura como fator determinante para a redução das vazões dos rios e do rebaixamento do nível freático do aquífero Urucuia.

9 - A ausência de Plano de Bacia atualizado dificulta substancialmente a análise técnica para concessão de outorgas na região, configurando situação de grave repercussão social que tem gerado conflitos recorrentes entre empreendedores do agronegócio e comunidades tradicionais na região Oeste da Bahia.

10 - A Lei Federal nº 9.433/97 estabelece os Planos de Recursos Hídricos como o primeiro e mais importante instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei Estadual nº 11.612/2009 condiciona expressamente a outorga de direito de uso de recursos hídricos às prioridades estabelecidas no Plano de Bacia Hidrográfica.

11 - O princípio do desenvolvimento sustentável impõe solução intermediária, dialogada, progressiva e monitorada, que compatibilize desenvolvimento econômico e preservação ambiental, permitindo transição ordenada do atual estado de coisas para gestão adequada dos recursos hídricos com base em Plano de Bacia atualizado.

12 - A solução estrutural adequada contempla: autorização condicionada de funcionamento dos poços com redução de vazões específicas e instalação de piezômetros; autorização para concessão de novas outorgas desde que cumpridos os requisitos legais; determinação de elaboração do Plano de Bacia em 12 meses; adequação do critério Q90 utilizando média histórica dos últimos 11 anos; revisão de outorgas já concedidas em 06 meses após conclusão do Plano de Bacia.

13 - As decisões estruturais caracterizam-se pela temporalidade estendida, com implementação progressiva e possibilidade de revisão conforme monitoramento de sua execução. O acompanhamento da implementação das medidas estruturantes prosseguirá no primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

14 - Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o funcionamento condicionado dos poços com redução de vazões e instalação de piezômetros por parte dos donos do empreendimento; autorizar concessão de novas outorgas desde que cumpridos requisitos legais; determinar elaboração do Plano de Bacia em 12 meses; determinar adequação do critério Q90; determinar revisão de outorgas em 06 meses após conclusão do Plano de Bacia; determinar prosseguimento no primeiro grau. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225 e 170, VI; Lei Federal nº 9.433/1997, arts. 1º, VI, 5º, I, 6º, 7º e 12, II; Lei Estadual BA nº 11.612/2009, art. 17; Lei Estadual BA nº 12.212/2011, art. 106; CPC, arts. 6º, 67 e 139, VI; Resolução CONAMA nº 001/1986; Resolução CONERH nº 96; Instrução Normativa INGÁ/INEMA nº 15/2010, arts. 6º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.268, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; STF, ADPF 45-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
0015376-55.2016.8.05.0000

em que figura
m
como agravante
s

ANTÔNIO OLIVEIRA SOUZA E OUTROS
e agravad
a a

ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA CORRENTE VERDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar provimento parcial ao agravo, reformando parcialmente a decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.